Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718521-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: GEOVANNY CORREIA DE MORAIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FIPECQ - Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPQ, do INPE e do INPA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 156145225 do processo n. 0033807-56.2011.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Geovanny Correia de Morais, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado. Em suas razões recursais (ID 46700331), narra a agravante que a execução foi ajuizada em 2011, “cujo objeto é o débito decorrente do inadimplemento do contrato de empréstimo n. 84/2004, o qual era descontado diretamente na folha de pagamento do executado/agravado”. Relata ter tentado “adimplir a dívida com a realização de todos os atos constritivos e coercitivos menos gravosos ao executado, tais como consultas perante o Sisbajud (IDs 49033885 e 92572917), Renajud (IDs 49033888 e 92572924), Infojud (IDs 49033894 e 92572919), E-RIDFT (IDs 49033892 e 92572922) e inclusão do nome do devedor no Serasajud (ID 117311016)”, contudo “todas as medidas foram infrutíferas”. Alega que o executado aufere renda anual, declarada à Receita Federal, de R$160.341,55 (cento e sessenta mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, aproximadamente R$13.361,79 (treze mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) por mês. Sustenta que, “ainda que se considere a natureza alimentar do salário, o STJ já firmou entendimento quanto à possibilidade de penhora dos referidos valores, devendo ser observado apenas que o percentual da penhora (total ou parcial) preserve o mínimo existencial do devedor”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para deferir o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado. Preparo recolhido (ID 46700332). Em razão da prevenção verificada (ID 46727724), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Verifica-se, no particular, que a exequente almeja a penhora de parte da remuneração do executado para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência[1], de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na verdade, o prosseguimento do feito de origem é favorável à exequente, haja vista possibilitar novas diligências, a fim de satisfazer a dívida perseguida. De qualquer forma, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[2]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018. [2] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.